Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708343-20.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO SAMIR RIBEIRO - ME, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER APELADO: TERRACAP, ROGERIO SAMIR RIBEIRO - ME D E C I S Ã O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a requerente/reconvinda - ROGÉRIO SAMIR RIBEIRO – ME - e a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER apelaram da sentença de ID no 26440355. Vide, respectivamente, as apelações de ID's no 26440378 e 26440365. No ID no 28552974, ROGÉRIO SAMIR RIBEIRO – ME noticiou que entabulou acordo extrajudicial com a requerida/reconvinte, ora apelada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, nos termos do ajuste de ID no 28552983. Diante da simples notícia de acordo, sem qualquer requerimento, bem como da existência de apelação por parte da ADTER, determinei, nos termos da decisão de ID no 28635779, a intimação dos recorrentes para postularem o que entenderem de direito. A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, no ID no 28799552, manifestou interesse em desistir do recurso interposto. A pessoa jurídica requerente/reconvinda (ROGERIO SAMIR RIBEIRO – ME), por sua vez, no ID no 28848284, postulou pela homologação do acordo entabulado, na forma do art. 487, III, b, do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 998 do CPC c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, no ID no 28799552, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. No que tange ao noticiado acordo extrajudicial (ID no 28552983) firmado entre a requerente/reconvinda (ROGÉRIO SAMIR RIBEIRO – ME) e a requerida/reconvinte (COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP), destaco que, de fato, é possível a homologação do referido acordo nesta instância recursal, mesmo após o julgamento do feito, ainda mais porque o direito em discussão é patrimonial e disponível. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo extrajudicial colacionado no ID no 28552983 para que produza seus jurídicos e legais efeitos; extinguindo, por consequência, o processo principal e reconvencional, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT. Custas finais e honorários na forma ajustada. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao d. Juízo de origem. P.R.I. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator